Tribunal: TJPA
Processo: 0014321-94.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014321-94.2016.8.14.0040

APELANTE: ELENILTON OLIVEIRA SOUSA

APELADO: WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA., CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. INCABÍVEL A RESCISÃO NA FORMA PRETENDIDA PELA RECORRENTE COM A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 53 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI Nº 9.514/1997. TEMA REPETITIVO 1.095 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0014321-94.2016.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: ELENILTON OLIVEIRA SOUSA
(ADV. JORGE MENDES FERREIRA NETO - OAB/PA: 20022-A)

APELADOS: WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA. E CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
(ADV.
LUCAS LIMA RODRIGUES, OAB/PA Nº 33.343-A e THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO, OAB/PA Nº. 33.342-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELENILTON OLIVEIRA SOUSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que - nos autos de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR
,
movida contra
WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA. E CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
–

julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões narra o apelante ter comprado um lote residencial situado na Quadra 39B, Lote 32, Loteamento Núcleo Residencial e de Serviços Carajás (Alvorá Parauapebas), com área total de 200 m2 –
contrato nº 15604
, e, em razão das elevadas taxas de juros, não mais estaria conseguindo adimplir as parcelas pactuadas.

Aduz que foram quitadas 34 (trinta e quatro) parcelas, que perfazem um total de R$ 34.530,74.

Logo, sustenta, em resumo, que o contrato deve ser anulado por falta de informação ao consumidor; que deve ser aplicado o CDC ao caso em comento; que suas cláusulas são abusivas, devendo ser devolvidas as parcelas pagas, com a retenção de apenas 10%; invoca a aplicação da Súmula nº 543 do STJ.

Nesses termos, postula, pelo conhecimento e provimento do presente apelo, com vistas a julgar totalmente procedente os pedidos da exordial, rescindindo o contrato de compra e venda e determinando a devolução de 90% dos valores pagos, ou alternativamente, o mínimo de 80% do montante adimplido, com as devidas correções, além da condenação dos apelados em custas e honorários de 20% sobre o valor da causa.

Em sede de contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção integral da r. sentença.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia – a qual deve ser elucidada pelos elementos fáticos demonstrados nos autos, subsumidos às respectivas normas de regência - acerca do acerto ou desacerto do juízo de origem quanto à incidência da Lei nº 9.514/97 em detrimento do Código de Defesa do Consumidor na espécie e respectivos desdobramentos.

Rememoro que as partes, em 31/08/2013, firmaram contrato de compra e venda e imóvel, alienação fiduciária em garantia, emissão de cédulas de crédito imobiliário e outras avenças, para aquisição de um lote residencial situado na Quadra 39B, Lote 32, Loteamento Núcleo Residencial e de Serviços Carajás (Alvorá Parauapebas), com área total de 200 m2 –
contrato nº 15604
.

Pois bem.

Impende, esclarecer, de início, que a matéria em testilha, em virtude dos critérios da especialidade e da posterioridade,
é regida pela Lei nº 9.514/97
, em detrimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor, por força da
tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1095,
pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1.
Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015 fixa-se a seguinte tese:

1.1. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.

2. Caso concreto: É incontroverso dos autos, inclusive por afirmação dos próprios autores na exordial, o inadimplemento quanto ao pagamento da dívida, tendo ocorrido, ante a não purgação da mora, a consolidação da propriedade em favor da ré, devendo o procedimento seguir o trâmite da legislação especial a qual estabelece o direito dos devedores fiduciários de receber quantias em função do vínculo contratual se, após efetivado o leilão público do imóvel, houver saldo em seu favor. 3. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.891.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022) Destaquei.

Partindo dessa premissa, não se olvide que se trata de contrato com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia. Assim, em caso de inadimplemento do comprador é facultado à credora fiduciária a consolidação da propriedade do referido bem e, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997,
não enseja a rescisão contratual, não se admitindo a devolução das parcelas pagas.

Conforme dicção dos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, não purgada a mora, consolidar-se-á a propriedade em nome do fiduciário e haverá a posterior venda do imóvel em leilão para pagamento da dívida contraída e devolução de eventual saldo remanescente ao fiduciante.

O inadimplemento do fiduciante ou a falta de vontade de permanecer na relação contratual acarreta ao retorno da propriedade ao vendedor fiduciário e não enseja a rescisão contratual
, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/97, não havendo que se falar em devolução das parcelas pagas.

Deste modo, a toda evidência é inaplicável o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, pois o presente caso rege-se por procedimento próprio.

De igual forma, vem decidindo esta e. Corte, como se depreende das decisões monocráticas proferidas nos autos das Apelações nº
0006263-68.2017.814.0040, de relatoria da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho e nº
0006893-90.2018.8.14.0040 de relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a r. sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/06/2024